Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-08.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-08.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELADO: DIONE DOS ANJOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR DE FORMA PARCELADA. DESCABIMENTO. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO REPETITIVO RESP 1.300.418/SC. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000842-08.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros e como apelada DIONE DOS ANJOS DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, _____ de _______________________ de 2022.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Juiz Relator